Tribunal: CARF
Processo: 15940.000536/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000536/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.988 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Tratando-se de Auto de Infração lavrado sobre o valor de notas imputadas
inidôneas que posteriormente foram declaradas idôneas no processo no qual
discute-se o crédito, é de imperiosa a exclusão das notas idôneas da base de
cálculo do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, no sentido de que a multa seja aplicada tão somente em relação às
notas fiscais declaradas inidôneas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Sinteticamente, trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de supostas
irregularidades identificadas na análise de créditos de PIS e COFINS por ela empregados para
fins de compensação, sob o argumento de que se tratam de notas inidôneas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000536/2009-29
Fl. 10346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

Especificamente, a empresa é acusada de haver utilizado, para o cálculo dos
créditos, notas fiscais inidôneas.
Os créditos encontram-se sob análise nos processos, que à época da primeira
apreciação deste processo pelo CARF se encontram pendentes de julgamento:
10835.00 0830 /2005-91, COFINS 1o Trimestre de 2005
10835.001555 /2005-22, COFINS 2o Trimestre de 2005
10835.002289 /2005-55, COFINS 3o Trimestre de 2005
10835.000068/2006-23, COFINS 4o Trimestre de 2005
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pelo CARF quando de sua análise inicial do caso que culminou
com a conversão do processo em diligência.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ em Ribeirão Preto
que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter integralmente o crédito
fiscal por entender que: (i) não estaria configurada a decadência do direito do Fisco de
lançar; (ii) não teria o contribuinte comprovado seu direito de elidir a ineficácia
jurídico tributária da documentação reputada como inidônea, por meio da
comprovação cumulativa da entrada de bens no recinto industrial e do efetivo
pagamento pelas aquisições.
(...)
Contra empresa acima identificada foi lavrado auto de infração (fls. 6027/6118)
que lhe exigiu multa regulamentar no valor de R$ 30.262.853,66. A base legal
que suportou a imposição tributária tem fundamento no art. 83, inciso II, § 1° da
Lei n° 4.502/1964 e art. 10, do Decretolei n°400/1968, traduzidos para o art.
490 do RIPI/2002.
O procedimento fiscal do qual resultou a presente imposição tributária decorreu
em face das irregularidades detectadas na analise dos créditos de PIS e COFINS
pleiteados pela interessada em epígrafe, verificando-se a ocorrência de reflexos,
os quais interferem sobre o cálculo do IRPJ, CSLL e IPI.
Verificouse que a empresa acima identificada, durante o anocalendário de 2005,
recebeu, registrou e utilizou em proveito próprio as notas fiscais inidôneas
listadas nos autos. A autoridade fiscal relacionou no Termo de Verificação e
Conclusão Final, fls.6100/6116, as empresas fornecedoras com situação
cadastral irregular, como empresa inexistente de fato, inativa, não cadastrada na
Secretaria de Fazenda Estadual e/ou omissa contumaz no cumprimento de
obrigações acessórias, principalmente na entrega de DIPJ e DCTF. Além do
mais, na maioria dos casos, a contribuinte não conseguiu comprovar o
pagamento diretamente ao emitente da nota fiscal, sendo o pagamento
transferido a uma terceira pessoa por cessão de crédito. Diante dos fatos não
restou nenhuma dúvida que a empresa utilizou-se de notas fiscais emitidas por
empresas inexistentes de fato.
Fl. 10347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

Em razão disso, lavrou-se o presente auto de infração para exigir multa igual ao
valor comercial da mercadoria, incidente sobre os valores das indigitadas notas
fiscais.
Procedeu a autoridade tributária à lavratura de representação fiscal para fins
penais ao Ministério Público Federal, em razão da utilização de documento
inidôneos, cujo fato configura, em tese, crime contra a ordem tributária.
Inconformada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 6121/6183,
instruída com os documentos anexados às folhas seguintes, em que alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa caracterizado pelo fato que durante
procedimento de verificação de crédito relativos ao PIS/COFINS, incluiu-se o
tributo IPI relativo ao período de 01/2003 à 06/2007, sem qualquer intimação
para que apresentasse documentos ou justificasse as supostas irregularidades, e
no mérito que:
1. Não merece prosperar a glosa referente a fornecedores (abaixo
discriminados) em situação irregular, por motivos como inexistência de fato,
inatividade, não habilitação no SINTEGRA, etc., pois a efetividade das
operações de compra, assim como o recebimento das mercadorias, tem
comprovação nos documentos anexados (RPA's e comprovantes de pagamento):
Arlindo Moreira Campos — Couros — CNPJ 06.997.685/000126 — este
fornecedor encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, restou comprovado o pagamento e recebimento das
mercadorias, conforme documentos juntados;
Carlos Roberto de Domenicis ME — CNPJ — 03.583.719/000190 este
fornecedor encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, sendo que, segundo a própria fiscalização o Ato
Declaratório de sua inaptidão só foi publicado em 01/09/2008 e não poderia
produzir efeitos passados. Ademais, como este fornecedor poderia já ter
comprado os couros salgados, o argumento da fiscalização, de que não haveria
espaço para salgar o couro, não procede, além disso, restou comprovado o
pagamento e recebimento das mercadorias, conforme documentos juntados;
Comércio e Transporte Castelo de Serpa Ltda. — CNPJ 04.842.983/000164 —
ainda que seja verdade que este fornecedor tenha se utilizado de documentos
falsos,por estar habilitado no SINTEGRA, à época das operações, e restar
provado o pagamento e recebimento das mercadorias, não há que se falar em
restrição ao crédito fiscal;
Copele Componentes para Calçados Ltda — CNPJ 07.587.770/000121 este
fornecedor encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, sendo que, segundo a própria fiscalização o Ato
Declaratório de sua inaptidão só foi publicado em 14/12/2007 e não poderia
produzir efeitos passados, além disso, restou comprovado pagamento e
recebimento das mercadorias, conforme documentos juntados;
Evair A. Ferrarese — CNPJ — 06.297.301/000105 este fornecedor
encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à época das
operações, não havendo que se falar em simulação, já que o negócio jurídico de
fato existiu, tendo ocorrido, no máximo, uma "dissimulação", o que, pelo
Código Civil" não invalidaria as operações, sendo desprovidas de qualquer
Fl. 10348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

fundamento os argumentos lançados pela fiscalização contra a boa-fé do
contribuinte, além disso, restou comprovado o pagamento e recebimento das
mercadorias, conforme documentos juntados;
Gell Comércio de Couros ltda — CNPJ 05.446.089/000138 este fornecedor
encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à época das
operações, sendo que, segundo a própria fiscalização o Ato Declaratório de sua
inaptidão só foi publicado em 24/10/2007 e não poderia produzir efeitos
passados, além disso, restou comprovado o pagamento e recebimento das
mercadorias, conforme documentos juntados, tampouco havendo que se falar
em simulação, já que o negócio jurídico de fato existiu, tendo ocorrido, no
máximo, uma "dissimulação", o que, pelo Código Civil" não invalidaria as
operações, sendodesprovidas de qualquer fundamento os argumentos lançados
pela fiscalização contra a boa-fé do contribuinte;
Latino Comércio de Couros Ltda — EPPP — CNPJ 06.344.078/000100 este
fornecedor encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, e restou comprovado o pagamento e recebimento das
mercadorias, conforme documentos juntados;
Marina Vieira da Silva Piracaia — CNPJ 02.424.668/000191 este fornecedor
encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à época das
operações, sendo que, segundo a própria fiscalização o Ato Declaratório de sua
inaptidão só foi publicado em 09/09/08 e não poderia produzir efeitos passados,
além disso, restou comprovado o pagamento e recebimento das mercadorias,
conforme documentos juntados, ademais, se tivesse encerrado suas atividades
em 31/12/2003, como poderia sua titular ter firmado documento relativo à
cessão de créditos relativos as vendas para terceiros?
Max Comércio de Couros Rio preto — CNPJ 06.272.377/000186 este
fornecedor encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, sendo que, segundo a própria fiscalização o Ato
Declaratório de sua inaptidão só foi publicado em 31/01/2008 e não poderia
produzir efeitos passados, além disso, restou comprovado o pagamento e
recebimento das mercadorias, conforme documentos juntados, tampouco
havendo que se falar em simulação, já que o negócio jurídico de fato existiu,
tendo ocorrido, no máximo, uma "dissimulação", o que, pelo Código Civil" não
invalidaria as operações, sendo desprovidas de qualquer fundamento os
argumentos lançados pela fiscalização contra a boa-fé do contribuinte;
M J Aragão Cruz ME, CNPJ 00.432.430/000182 – empresa com situação
"inapta" desde 24/04/2002 e "não habilitada" no SINTEGRA desde 25/01/2006
("habilitado" conforme consultas de 2004 e 2005); a inaptidão foi declarada em
27/03/2008 no âmbito do processo n° 15940.000030/200839 e não poderia
alcançar fatos pretéritos;
Paraíso Com. Componentes para Calçaos Ltda. – CNPJ 07.301.184/000179 –
este fornecedor encontravasedevidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, e restou comprovado o pagamento e recebimento das
mercadorias, conforme documentos juntados;
Silva de Porciúncula Comércio de Couro Ltda CNPJ 07.340.773/000166– este
fornecedor encontravase devidamente "habilitado" junto ao SINTEGRA, à
época das operações, sendo que, segundo a própria fiscalização o Ato
Fl. 10349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

Declaratório de sua inaptidão só foi publicado em 09/09/2008 e não poderia
produzir efeitos passados, além disso, restou comprovado o pagamento e
recebimento das mercadorias, conforme documentos juntados;
WG Couros Ltda., CNPJ 04.461.371/000121 – empresa com situação "inapta"
desde 22/05/2001 e "não habilitada" no SINTEGRA desde 01/11/2006
("habilitado" conforme consultas de 2001, 2004, 2005 e 2006); a inaptidão foi
declarada em 24/03/2008 no âmbito do processo n° 15940.000022/20089216 e
não poderia alcançar fatos pretéritos;
2. Nos termos da IN SRF n° 200, de 13 de setembro de 2002, art. 43, § 3o, I e II,
a inidoneidade de documentos emitidos somente pode ser aplicada com a
publicação do ADE no Diário Oficial; a nãolocalização dos contribuintes não
pode ensejar as glosas das operações que se referem ao ano de 2004, sendo as
inaptidões declaradas apenas a partir de dezembro de 2007;
3. Pelos documentos ofertados à fiscalização, está mais que comprovado o
recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais. A suposta infração ao
art. 490, inciso II do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02), não pode prosperar, pois se
os vendedores não recolheram os tributos devidos, não cabe à autuada qualquer
providência, pois a ela não é dado o poder de fiscalização, sendo este decorrente
de Poder de Polícia;
4. A requerente é adquirente de boafé, sendo as inidoneidades afastadas perante
a comprovação da real ocorrência das operações, conforme jurisprudência do
Conselho de Contribuintes e do STJ;
5. Tomou o cuidado prévio de contratar fornecimentos de empresas habilitadas
no sistema SINTEGRA do Fisco Estadual e junta documentos comprobatórios
da efetividade das operações, como cópias de depósitos bancários que
comprovam os pagamentos, "tickets de pesagem" que comprovam o
recebimento das mercadorias e RPAs que comprovam o transporte das
mercadorias, tudo discriminado em planilha elaborada;
6. Argúi ainda que não houve verificação do efetivo ingresso dos produtos
adquiridos, cujas notas fiscais foram glosadas, em ofensa ao princípio da
verdade material que rege o Processo Administrativo Tributário;
7. A atuação é flagrantemente ilegítima e nula, pois à época das operações as
empresas fornecedoras encontravamse devidamente habilitadas, tendo sido
tornadas públicas as declarações de inidoneidade e de inaptidão em datas bem
posteriores aos fatos.
8. A multa seria inexigível, por conta da aplicação do art. 10, § 3o, inciso I, da
Lei n° 11.941/2009 que prevê a redução de 100% das multas de ofício, o que
significa a remissão desse tipo de multa, pois:
Multa aplicada R$5000,00
Redução 100% (R$5.000,00)
Total à pagar R$0,00
Por derradeiro, requer a realização de diligência e perícia para atender aos
quesitos especificados na última página da manifestação de inconformidade.
Fl. 10350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

A DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a Impugnação apresentada nos
seguintes termos:
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da
entrada de bens no recinto industrial e do efetivo pagamento pelas
aquisições, pode o terceiro interessado elidir a ineficácia
jurídicotributária da documentação reputada como inidônea.
CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar
embasada em contrato público, ou particular que atenda aos requisitos
da legislação civil, em ambos os casos devidamente lançado no Registro
de Títulos e Documentos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de lançamento de oficio de crédito tributário, aplicasse a
regra 411 geral de decadência ao lançamento de multa regulamentar, ou
seja, o artigo 173 do CTN, independentemente da comprovação fraude
ou dolo.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indeferese, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Impugnação Improcedente
É o relatório.
O processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Conforme é possível perceber do relato acima, o presente lançamento tem por objeto
exclusivamente a exigência de multa regulamentar, decorrente da escrituração em seus
livros fiscais e contábeis de notas fiscais, relativas a operações ocorridas no exercício de
2005, consideradas inidôneas pelo Fisco. A presente irregularidade foi constatada em
procedimento fiscal de análise de créditos de PIS e COFINS decorrentes das aquisições
relativas a essas mesmas notas fiscais, pleiteados pela Recorrente por meio de Pedidos
de Ressarcimento que
originaram os seguintes Processos Administrativos:
Processo Tributo Período
10835.00 0830 /2005-91, COFINS 1o Trimestre de 2005
10835.001555 /2005-22, COFINS 2o Trimestre de 2005
10835.002289 /2005-55, COFINS 3o Trimestre de 2005
Fl. 10351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

10835.000068/2006-23, COFINS 4o Trimestre de 2005
De acordo com o noticiado e comprovado pela Recorrente em seus memorias, os
Recursos Voluntários interpostos nos referidos processos administrativos foram
julgados parcialmente procedentes pela 3a Turma Especial da 3a Seção do CARF, a qual
reverteu parte das glosas dos créditos referentes a aquisições de couro de fornecedores
inexistentes de fato, nos seguintes termos:
(...)
Neste contexto, tem se a seguinte situação. Nos processos decorrentes dos Pedidos de
Ressarcimento, discute-se a possibilidade de o ora Recorrente manter os créditos de PIS
e COFINS relativos às operações acobertadas por notas fiscais consideradas inidôneas
pelo Fisco, por ter, supostamente, comprovado seu direito de elidir a ineficácia jurídico
tributária da documentação reputada como inidônea, por meio da comprovação
cumulativa da entrada de bens no recinto industrial e do efetivo pagamento pelas
aquisições. Já neste processo, pleiteia-se seja afastada a aplicação da multa decorrente
do registro de notas fiscais consideradas pelo Fisco como inidôneas, por não poder se
aplicar à sua pessoa os efeitos decorrentes da declaração de inaptidão, uma vez que teria
comprovado o pagamento do preço e o recebimento das mercadorias.
Assim, resta evidente que o deslinde da presente controvérsia é completamente
dependente do desfecho a ser dado nos Processos Administrativos n°s
10835.000830/200591,
10835.001555/200522,
10835.002289/200555
e
10835.000068/200623.
Afinal, é neles que será definido se o contribuinte observou os requisitos do art. 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430/96, os quais Além das demais hipóteses de
inidoneidade de documentos previstos na legislação, os quais impedem se estendem a
terceiros a produção de efeitos tributários decorrentes da emissão de documento por
pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Portanto, é necessário que se aguarde o julgamento definitivo dos processos principais
(PA n°s 10835.000830/200591, 10835.001555/200522, 10835.002289/200555 e
10835.000068/200623), para que se possa resolver a presente controvérsia (que é
decorrente), sob pena de se proferir decisões contraditórias.
Neste contexto, considerando o que dispõe o art. 18, I, Anexo II, da Portaria MF n°
256/08, proponho que se converta o julgamento deste Recurso Voluntário em diligência
à repartição de origem, para que aguarde o julgamento definitivo dos processos
principais n°10835.000830/200591, 10835.001555/200522, 10835.002289/200555 e
10835.000068/200623 e, após, traga a esses autos cópia das referidas decisões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 10352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

2.
Preliminares
A Recorrente alega preliminar de nulidade em razão de entender que a multa
regulamentar é inexigível em decorrência da aplicação da Lei 11.941/2009, que ficou conhecido
como Refis da Crise, e que em 2013 foi reaberto, tendo sido conhecido como “Refis da Copa”,
que vigorou até 2014 em decorrência de reaberturas.
Todavia, entendo que a tese da Recorrente não deve prevalecer, por dois motivos.
O primeiro deles é que a multa de que trata os autos é a regulamentar, e a lei diz respeito à multa
de mora e de ofício.
Todavia, o mais importante é que a redução da multa a zero da multa foi um
benefício tributário oferecido a quem recolheu a vista os tributos devidos na forma estipulada no
Refis da Crise. A lei ainda criou outros benefícios, inversamente proporcionais ao prazo do
parcelamento.
Em todo caso o benefício não seria automático, mas sim mediante atos vinculados
às hipóteses legais e às opções dos contribuintes.
Não há nos autos provas ou ao menos argumentos de que a Recorrente tenha
atendido os requisitos legalmente estipulados, especialmente o termo de adesão ao REFIS.
Ademais, eventual adesão ao REFIS implicaria confissão da dívida, o que seria
absolutamente incompatível com a discussão administrativa que foi realizada, no que se conhece
como ‘venire contra factum proprio’.
Por estes motivos, afasto a preliminar suscitada.
3.
Mérito.
Como pontuado no primeiro acórdão proferido neste processo, o seu deslinde
depende diretamente do resultado dos processos abaixo mencionados, cujos acórdãos foram
juntados às e-fls. 10186 e seguintes.
Cumpre destacar que o Carf, quando da conversão do julgamento em diligência,
não determinou a intimação da Recorrente após a juntada das decisões proferidas nos processos
que tratam dos créditos,
Nesta diligência não houve necessidade de abertura de prazo para
manifestação, especialmente em razão do fato de que NÃO foram juntados elementos
novos, mas tão somente cópias de peças de processos dos quais a Recorrente participou, ou
seja, do qual já tem pleno conhecimento.
Assim podem ser resumido o deslinde de cada um dos processos.
10835.00 0830 /2005-91, COFINS 1o Trimestre de 2005
Este processo foi decidido pelo Acórdão 3803-003.329, em 19 de julho de 2012,
no qual restou entendido:
Fl. 10353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa dos créditos referentes às aquisições de couro a
fornecedores inexistentes de fato. Vencido o relator e o conselheiro Hélcio Lafetá Reis,
que negaram provimento ao recurso. Designado para a redação do voto vencedor o
Conselheiro Belchior Melo de Sousa.
Por essa razão, direciono este voto vencedor no sentido de aplicar o art. 48, § 3o, I, letra
“b”, da mesma Instrução Normativa, que preceitua o início dos efeitos da inidoneidade
dos documentos emitidos pelos fornecedores dessa lista a partir da data da publicação
do ADE de inaptidão, no mesmo diapasão das demais glosas mantidas na proposta de
voto.
Por outro flanco, este direcionamento está alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o acórdão no Resp 1.148.444, de relatoria do Min. Luiz
Fux, submetido ao regime da sistemática do art. 543C e representativo de controvérsia,
uma vez que a instrução dos autos não se desincumbiu de elidir as aquisições como de
boafé, frente ao ateste da própria Fiscalização de que as cessões de crédito dos
fornecedores para terceiros foram por aqueles autorizadas, embora ante a resposta
também destes, ao questionamento posto, de que não travaram relações comerciais com
esta Recorrente, circunstância irrelevante para desfigurar a ocorrência dos
fornecimentos de matérias primas para a VITAPELLI.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para considerar o efeito da inidoneidade
de documentos fiscais, originadores de créditos, emitidos pelas pessoas jurídicas
declaradas inidôneas, com fundamento na inexistência de fato, nas circunstâncias
presentes, a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo.
Interpostos Embargos Declaratórios foi confirmada a existência de contradição
nos seguintes termos:
Diante do exposto voto no sentido de conhecer e acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para alterar o acórdão embargado, permitindo a utilização na apuração de
créditos de Cofins da Recorrente, as operações com as empresas Comércio e
Transportes Castelo de Serpa Ltda. e Arlindo Moreira Campos Couros realizadas em
data anterior a sua declaração de inaptidão.
Winderley Morais Pereira
10835.001555 /2005-22, COFINS 2o Trimestre de 2005
Este processo foi decidido pelo Acórdão 3803-003.330 em 19 de julho de 2012,
no qual restou entendido:
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para considerar o efeito da inidoneidade
de documentos fiscais, originadores de créditos, emitidos pelas pessoas jurídicas
declaradas inidôneas, com fundamento na inexistência de fato, nas circunstâncias
presentes, a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo.
Por essa razão, direciono este voto vencedor no sentido de aplicar o art. 48, § 3o, I, letra
“b”, da mesma Instrução Normativa, que preceitua o início dos efeitos da inidoneidade
dos documentos emitidos pelos fornecedores dessa lista a partir da data da publicação
do ADE de inaptidão, no mesmo diapasão das demais glosas mantidas na proposta de
voto.
Por outro flanco, este direcionamento está alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o acórdão no Resp 1.148.444, de relatoria do Min. Luiz
Fux, submetido ao regime da sistemática do art. 543C e representativo de controvérsia,
uma vez que a instrução dos autos não se desincumbiu de elidir as aquisições como de
Fl. 10354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

boa fé, frente ao ateste da própria Fiscalização de que as cessões de crédito dos
fornecedores para terceiros foram por aqueles autorizadas, embora ante a resposta
também destes, ao questionamento posto, de que não travaram relações comerciais com
esta Recorrente, circunstância irrelevante para desfigurar a ocorrência dos
fornecimentos de matérias primas para a VITAPELLI.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para considerar o efeito da inidoneidade
de documentos fiscais, originadores de créditos, emitidos pelas pessoas jurídicas
declaradas inidôneas, com fundamento na inexistência de fato, nas circunstâncias
presentes, a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.
10835.002289 /2005-55, COFINS 3o Trimestre de 2005
Este processo foi decidido pelo Acórdão 3803-003.331, em 19 de julho de 2012
no qual restou entendido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa dos créditos referentes às aquisições de couro a
fornecedores inexistentes de fato. Vencido o relator e o conselheiro Hélcio Lafetá Reis,
que negaram provimento ao recurso. Designado para a redação do voto vencedor o
Conselheiro Belchior Melo de Sousa.
Por essa razão, direciono este voto vencedor no sentido de aplicar o art. 48, § 3o, I, letra
“b”, da mesma Instrução Normativa, que preceitua o início dos efeitos da inidoneidade
dos documentos emitidos pelos fornecedores dessa lista a partir da data da publicação
do ADE de inaptidão, no mesmo diapasão das demais glosas mantidas na proposta de
voto.
Por outro flanco, este direcionamento está alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o acórdão no Resp 1.148.444, de relatoria do Min. Luiz
Fux, submetido ao regime da sistemática do art. 543C e representativo de controvérsia,
uma vez que a instrução dos autos não se desincumbiu de elidir as aquisições como de
boafé, frente ao ateste da própria Fiscalização de que as cessões de crédito dos
fornecedores para terceiros foram por aqueles autorizadas, embora ante a resposta
também destes, ao questionamento posto, de que não travaram relações comerciais com
esta Recorrente, circunstância irrelevante para desfigurar a ocorrência dos
fornecimentos de matérias primas para a VITAPELLI.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para considerar o efeito da inidoneidade
de documentos fiscais, originadores de créditos, emitidos pelas pessoas jurídicas
declaradas inidôneas, com fundamento na inexistência de fato, nas circunstâncias
presentes, a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo.
Foram opostos Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes nos
seguintes termos:
Diante do exposto voto no sentido de conhecer e acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para alterar o acórdão embargado, permitindo a utilização na apuração de
créditos de Cofins da Recorrente, as operações com a empresa Evair A. Ferrarense EPP
realizadas em data anterior a sua declaração de inaptidão.
Winderley Morais Pereira
Foi interposto Recurso Especial mas cujo provimento foi negado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 10355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

10835.000068/2006-23, COFINS 4o Trimestre de 2005
Este processo foi decidido pelo Acórdão 3803-003.327, em 19 de julho de 2012
no qual restou entendido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa dos créditos referentes às aquisições de couro a
fornecedores inexistentes de fato. Vencido o relator e o conselheiro Hélcio Lafetá Reis,
que negaram provimento ao recurso. Designado para a redação do voto vencedor o
Conselheiro Belchior Melo de Sousa.
Por essa razão, direciono este voto vencedor no sentido de aplicar o art. 48, § 3o, I, letra
“b”, da mesma Instrução Normativa, que preceitua o início dos efeitos da inidoneidade
dos documentos emitidos pelos fornecedores dessa lista a partir da data da publicação
do ADE de inaptidão, no mesmo diapasão das demais glosas mantidas na proposta de
voto.
Por outro flanco, este direcionamento está alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o acórdão no Resp 1.148.444, de relatoria do Min. Luiz
Fux, submetido ao regime da sistemática do art. 543C e representativo de controvérsia,
uma vez que a instrução dos autos não se desincumbiu de elidir as aquisições como de
boafé, frente ao ateste da própria Fiscalização de que as cessões de crédito dos
fornecedores para terceiros foram por aqueles autorizadas, embora ante a resposta
também destes, ao questionamento posto, de que não travaram relações comerciais com
esta Recorrente, circunstância irrelevante para desfigurar a ocorrência dos
fornecimentos de matériasprimas para a VITAPELLI.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para considerar o efeito da inidoneidade
de documentos fiscais, originadores de créditos, emitidos pelas pessoas jurídicas
declaradas inidôneas, com fundamento na inexistência de fato, nas circunstâncias
presentes, a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo.
Submetida a questão à Câmara Superior de Recursos Fiscais foi dado provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para reverter a decisão que havia sido parcialmente
favorável ao contribuinte.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOAS
JURÍDICAS
INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa dos créditos quando a fiscalização comprova a inexistência de fato das
pessoas jurídicas e, além disso, demonstra com efetividade a inexistência da relação
negocial de aquisição das mercadorias, ante a falta de comprovação dos pagamentos.
Cumpre à pessoa jurídica comprovar de maneira inequívoca o seu direito creditório.
Diante do fato de que foram juntados aos autos documentação que
demonstra o resultado dos julgamentos dos processos nos quais são analisados os créditos
e, especialmente foi reconhecida a idoneidade de algumas notas fiscais originalmente
declaradas inidôneas voto por dar parcial provimento parcial ao Recurso Voluntário no
sentido de que a multa seja aplicada tão somente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad
Fl. 10356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

Fl. 10357
DF CARF MF
Documento nato-digital